Tribunal: TJSP
Processo: 0000262-07.2022.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A respeitável decisão colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões recursais, na contrariedade e no parecer do Parquet, apreciando, de forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A respeitável decisão colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões recursais, na contrariedade e no parecer do Parquet, apreciando, de forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a matéria deduzida, com expressa motivação acerca das razões que embasaram, dentre o mais, a manutenção da decisão agravada. 2. Embargos protelatórios e infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.